Tribunal: TRF3
Processo: 5005224-18.2023.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
206/775)

5005224-18.2023.4.03.6106

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005224-18.2023.4.03.6106

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: MONTANHA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCO AURELIO MARCHIORI - SP199440-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. SIMPLES NACIONAL. PIS E COFINS INCLUÍDOS NO DAS. BASE DE CÁLCULO. TAXAS DE INTERMEDIAÇÃO PAGAS A PLATAFORMAS DE MARKETPLACE. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECEITA BRUTA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE DO RE 574.706. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de excluir, da base de cálculo do PIS e da COFINS recolhidos por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), os valores pagos a plataformas digitais de marketplace a título de taxas de intermediação de vendas online.

A impetrante sustentou que tais quantias não configuram receita própria nem acréscimo patrimonial definitivo, por se tratarem de valores destinados a terceiros. O Juízo de origem entendeu que a pretensão é incompatível com o regime do Simples Nacional, em razão da vedação à cumulação de benefícios prevista no art. 24 da LC 123/2006, e denegou a segurança, sem fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se os valores pagos às plataformas digitais de marketplace a título de comissão de intermediação podem ser excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS por não integrarem o conceito de receita bruta; e (ii) se a exclusão pretendida é compatível com a sistemática do Simples Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia situa-se no plano da definição da materialidade das contribuições incidentes sobre a receita ou o faturamento, nos termos do art. 195, I, da Constituição Federal.

As Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 dispõem que o faturamento corresponde ao total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, compreendendo a receita bruta da venda de bens e serviços. O art. 12 do Decreto-Lei 1.598/77 define receita bruta como o produto da venda de bens nas operações de conta própria.

A receita decorrente da venda de mercadorias corresponde ao preço integral ajustado com o consumidor. O fato de parte do valor ser destinada ao pagamento de obrigação contratual assumida pela própria empresa não altera a natureza da receita originária.

A comissão paga à plataforma digital constitui contraprestação por serviço prestado à contribuinte. Trata-se de despesa operacional decorrente da forma de organização da atividade econômica.

Não se verifica hipótese análoga à examinada no RE 574.706, pois, naquele precedente, o ICMS foi considerado valor pertencente ao ente federado, não incorporado ao patrimônio do contribuinte. No caso, o preço integral da operação constitui receita da empresa vendedora.

A exclusão de despesas operacionais da base de cálculo implicaria alteração da materialidade do tributo, que incide sobre a receita bruta, e não sobre o lucro.

Não há previsão legal que autorize a exclusão das taxas de intermediação da base de cálculo das contribuições. As hipóteses de exclusão são expressamente previstas em lei.

Nos termos do art. 111 do CTN, normas que disponham sobre exclusão de crédito tributário devem ser interpretadas literalmente.

A LC 123/2006 institui regime unificado de apuração com base na receita bruta. O art. 24 veda a utilização de incentivos não previstos no próprio regime.

A adesão ao Simples Nacional é facultativa. A opção implica submissão às regras próprias de apuração, inclusive quanto à definição da base de cálculo.

IV. DISPOSITIVO

Apelação desprovida. Mantida a sentença que denegou a segurança. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 195, I; CTN, art. 111; Decreto-Lei 1.598/77, art. 12; Lei no 9.718/1998; Lei no 10.637/2002, art. 1o, § 1o; Lei no 10.833/2003, art. 1o, § 1o; Lei Complementar no 123/2006, art. 3o, § 1o; Lei Complementar no 123/2006, art. 24; Lei no 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706, Tribunal Pleno.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005224-18.2023.4.03.6106

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: MONTANHA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCO AURELIO MARCHIORI - SP199440-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Montanha Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal de São José do Rio Preto/SP que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado em face do Delegado da Receita Federal do Brasil em São José do Rio Preto, denegou a segurança, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na origem, a impetrante buscava o reconhecimento do direito de excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS, recolhidos por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), os valores pagos às plataformas digitais de marketplace a título de taxas de intermediação de vendas online, sob o argumento de que tais quantias não configurariam receita própria nem acréscimo patrimonial definitivo, por se tratarem de valores pertencentes a terceiros.

O Juízo a quo entendeu que a pretensão veiculada implicaria incompatibilidade com o regime do Simples Nacional, notadamente em razão da vedação à cumulação de benefícios fiscais prevista no art. 24 da LC 123/2006, reputando suficiente tal fundamento para denegar a segurança.

A sentença deixou de fixar honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a demanda não versa sobre reconhecimento de créditos ou concessão de benefício fiscal, mas sobre a correta delimitação do conceito constitucional de receita bruta/faturamento. Afirma que as taxas de intermediação pagas às plataformas de marketplace não integram seu patrimônio, por não representarem acréscimo patrimonial definitivo, razão pela qual não podem compor a base de cálculo do PIS e da COFINS incluídos no DAS. Invoca os arts. 195, I, da Constituição Federal, 1o, §1o, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, 12 do Decreto-Lei 1.598/77 e 3o, §1o, da LC 123/2006, bem como o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706.

Em contrarrazões, a União (Fazenda Nacional) pugna pela manutenção da sentença, sustentando que o faturamento corresponde à integralidade dos valores decorrentes da venda de mercadorias e prestação de serviços, não sendo possível excluir despesas operacionais ou valores posteriormente repassados a terceiros. Argumenta que a base de cálculo das contribuições incide sobre a receita bruta, e não sobre o lucro, inexistindo previsão legal que autorize a exclusão pretendida. Invoca dispositivos do CTN, das Leis 9.718/98, 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como precedentes do STF e do STJ.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

A apelação não merece acolhimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em definir se os valores pagos pela impetrante às plataformas digitais de marketplace, a título de taxas de intermediação de vendas online, podem ser excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS recolhidos por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), sob o fundamento de que não configurariam receita própria nem acréscimo patrimonial definitivo.

A apelante sustenta que tais quantias não se enquadram no conceito constitucional de receita bruta, invocando os arts. 195, I, da Constituição Federal, 1o, §1o, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, 12 do Decreto-Lei 1.598/77 e 3o, §1o, da LC 123/2006, além do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706. A União, por sua vez, defende que os valores integram o faturamento da empresa, tratando-se de despesa operacional, inexistindo previsão legal que autorize sua exclusão.

Passo ao exame da matéria.

A primeira tarefa hermenêutica consiste em delimitar corretamente a natureza jurídica do pedido.

Não se cuida, na espécie, de creditamento no regime não cumulativo, tampouco de cumulação de incentivos fiscais. A controvérsia centra-se na definição da própria materialidade da exação: se os valores pagos às plataformas integram ou não a receita bruta da impetrante.

Todavia, ainda que se reconheça que a discussão se situe no plano da hipótese de incidência, isso não conduz automaticamente à procedência da pretensão, pois a delimitação do conceito de faturamento deve observar os contornos constitucionais e legais estabelecidos.

O art. 195, I, da Constituição Federal autoriza a instituição de contribuições sociais incidentes sobre a receita ou o faturamento.

As Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 dispõem que o faturamento corresponde ao total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, compreendendo a receita bruta da venda de bens e serviços. O art. 12 do Decreto-Lei 1.598/77, igualmente invocado pela apelante, estabelece que receita bruta é o produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço da prestação de serviços e o resultado nas operações de conta alheia.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que faturamento, para fins tributários, corresponde à soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, vale dizer, à receita bruta operacional.

Nesse contexto, a receita decorrente da venda de mercadorias corresponde ao preço integral ajustado com o consumidor.

A circunstância de parte desse valor ser posteriormente destinada ao pagamento de obrigações contratuais assumidas pelo próprio contribuinte não altera a natureza da receita originária.

A apelante invoca o racional adotado no RE 574.706, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS por não constituir receita própria do contribuinte.

Todavia, a ratio decidendi daquele precedente repousa em elemento específico: o ICMS, embora destacado na nota fiscal, não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, que atua como mero depositário do valor destinado ao Estado.

No presente caso, situação diversa se verifica.

O preço da mercadoria é fixado pela própria empresa vendedora. O valor integral da operação constitui receita decorrente de sua atividade empresarial. A comissão paga à plataforma digital resulta de relação contratual autônoma, firmada pela própria contribuinte como estratégia de comercialização.

Não se trata de tributo arrecadado por conta de terceiro nem de quantia juridicamente pertencente ao consumidor ou a ente público. Trata-se de despesa decorrente da forma como a empresa organiza sua atividade econômica.

A equiparação entre a comissão de marketplace e o ICMS, portanto, não se sustenta juridicamente.

A taxa de intermediação constitui contraprestação por serviço prestado à empresa, consistente na disponibilização de plataforma digital, exposição de produtos, captação de clientela e operacionalização das vendas.

Ainda que o valor seja retido antes do repasse do montante líquido à vendedora, isso não altera sua natureza jurídica.

Do ponto de vista econômico-jurídico, a empresa realiza a venda pelo preço total ajustado. O fato de a liquidação financeira ocorrer mediante retenção da comissão não desnatura o ingresso originário.

A receita bruta não se confunde com lucro. Receita é grandeza apurada pelo somatório das entradas decorrentes da atividade empresarial; lucro é resultado obtido após a dedução das despesas.

Permitir a exclusão de despesas operacionais da base de cálculo das contribuições implicaria transmutar o tributo incidente sobre faturamento em exação incidente sobre resultado líquido, o que não encontra respaldo constitucional ou legal.

As Leis 9.718/98, 10.637/2002 e 10.833/2003 elencam, de forma expressa, as hipóteses de exclusão da base de cálculo.

Não há previsão que contemple taxas de intermediação comercial.

Nos termos do art. 111 do CTN, normas que disponham sobre exclusão de crédito tributário devem ser interpretadas literalmente, vedada ampliação por analogia.

Admitir a exclusão pretendida implicaria criar hipótese de redução de base de cálculo sem previsão legal específica, em afronta ao princípio da legalidade tributária.

Ainda que superado o óbice acima, a pretensão revela incompatibilidade com o regime do Simples Nacional.

A LC 123/2006 instituiu regime tributário unificado e favorecido, com metodologia própria de apuração, baseada na receita bruta.

O art. 24 da referida lei complementar veda a utilização ou destinação de valores a título de incentivo fiscal não previsto no próprio microssistema.

Permitir exclusão não prevista expressamente na disciplina do Simples implicaria admitir a formação de regime híbrido, combinando benefícios do sistema simplificado com reduções não contempladas na lei complementar.

A adesão ao Simples é facultativa. Ao optar por esse regime, o contribuinte submete-se às suas regras próprias, inclusive quanto à definição da base de cálculo.

Dessa forma, conclui-se que: a) os valores pagos às plataformas de marketplace decorrem de obrigação contratual assumida pela própria empresa; b) integram o preço da operação de venda e, portanto, a receita bruta da contribuinte; c) não se equiparam a receitas de terceiros arrecadadas por mera intermediação; d) não há previsão legal que autorize sua exclusão da base de cálculo; e) a pretensão é incompatível com a sistemática do Simples Nacional.

Em face do exposto, nego provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença que denegou a segurança.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. SIMPLES NACIONAL. PIS E COFINS INCLUÍDOS NO DAS. BASE DE CÁLCULO. TAXAS DE INTERMEDIAÇÃO PAGAS A PLATAFORMAS DE MARKETPLACE. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECEITA BRUTA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE DO RE 574.706. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de excluir, da base de cálculo do PIS e da COFINS recolhidos por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), os valores pagos a plataformas digitais de marketplace a título de taxas de intermediação de vendas online.

A impetrante sustentou que tais quantias não configuram receita própria nem acréscimo patrimonial definitivo, por se tratarem de valores destinados a terceiros. O Juízo de origem entendeu que a pretensão é incompatível com o regime do Simples Nacional, em razão da vedação à cumulação de benefícios prevista no art. 24 da LC 123/2006, e denegou a segurança, sem fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se os valores pagos às plataformas digitais de marketplace a título de comissão de intermediação podem ser excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS por não integrarem o conceito de receita bruta; e (ii) se a exclusão pretendida é compatível com a sistemática do Simples Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia situa-se no plano da definição da materialidade das contribuições incidentes sobre a receita ou o faturamento, nos termos do art. 195, I, da Constituição Federal.

As Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 dispõem que o faturamento corresponde ao total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, compreendendo a receita bruta da venda de bens e serviços. O art. 12 do Decreto-Lei 1.598/77 define receita bruta como o produto da venda de bens nas operações de conta própria.

A receita decorrente da venda de mercadorias corresponde ao preço integral ajustado com o consumidor. O fato de parte do valor ser destinada ao pagamento de obrigação contratual assumida pela própria empresa não altera a natureza da receita originária.

A comissão paga à plataforma digital constitui contraprestação por serviço prestado à contribuinte. Trata-se de despesa operacional decorrente da forma de organização da atividade econômica.

Não se verifica hipótese análoga à examinada no RE 574.706, pois, naquele precedente, o ICMS foi considerado valor pertencente ao ente federado, não incorporado ao patrimônio do contribuinte. No caso, o preço integral da operação constitui receita da empresa vendedora.

A exclusão de despesas operacionais da base de cálculo implicaria alteração da materialidade do tributo, que incide sobre a receita bruta, e não sobre o lucro.

Não há previsão legal que autorize a exclusão das taxas de intermediação da base de cálculo das contribuições. As hipóteses de exclusão são expressamente previstas em lei.

Nos termos do art. 111 do CTN, normas que disponham sobre exclusão de crédito tributário devem ser interpretadas literalmente.

A LC 123/2006 institui regime unificado de apuração com base na receita bruta. O art. 24 veda a utilização de incentivos não previstos no próprio regime.

A adesão ao Simples Nacional é facultativa. A opção implica submissão às regras próprias de apuração, inclusive quanto à definição da base de cálculo.

IV. DISPOSITIVO

Apelação desprovida. Mantida a sentença que denegou a segurança. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 195, I; CTN, art. 111; Decreto-Lei 1.598/77, art. 12; Lei no 9.718/1998; Lei no 10.637/2002, art. 1o, § 1o; Lei no 10.833/2003, art. 1o, § 1o; Lei Complementar no 123/2006, art. 3o, § 1o; Lei Complementar no 123/2006, art. 24; Lei no 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706, Tribunal Pleno.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação. Foi juntada aos autos sustentação oral por mídia, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão